Tribunal: TJPA
Processo: 0817345-42.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817345-42.2024.8.14.0000

PACIENTE: KLEBSON DE SOUSA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de coacto que teve a prisão cautelar mantida em sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se existe ou não fundamentação idônea para amparar a prisão cautelar; (ii) a relevância da quantidade de entorpecente apreendido para fins de manutenção da custódia e (iii) a viabilidade da aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É incabível a soltura de paciente que permaneceu preso durante toda a instrução processual, máxime quando inalteradas as circunstâncias que justificaram a decretação da medida.

4. Ainda que inexpressiva a quantidade de droga apreendida, a prática da traficância restou demonstrada através de outros meios de prova.

5. É inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas quando demonstrada a necessidade da custódia cautelar, circunstância que torna irrelevante a existência de eventuais condições subjetivas favoráveis do coacto, sobretudo quando não restaram evidenciadas nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:
“1. A manutenção da prisão preventiva em sentença condenatória é cabível quando o réu permanece preso durante toda a instrução processual e as circunstâncias que justificaram a medida se mantêm inalteradas. 2. A prática do tráfico de drogas pode ser demonstrada por outros meios de prova, mesmo que a quantidade de droga apreendida não seja expressiva. 3. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é inviável quando demonstrada a necessidade da custódia cautelar, tornando irrelevante a existência de condições subjetivas favoráveis do réu, especialmente quando não evidenciadas nos autos”.

__________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n° 11.343/2006, arts. 33; CPP, art. 312, e art. 387, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 742.120/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 24.10.2022; STJ, RCD no HC n. 855.064/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 30.10.2023; STJ, AgRg no RHC n. 202.835/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.09.2024; STJ, AgRg no RHC n. 200308-SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 21.10.2024; Súmula 08/TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 10 a 12 de dezembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
KLEBSON DE SOUSA SILVA
, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente de prisão preventiva mantida em sentença condenatória à míngua de fundamentação idônea, ressaltando a diminuta quantidade de droga apreendida e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere, diante da favorabilidade dos predicados pessoais do coacto.

O impetrante requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, ainda que clausulado, a fim de que possa recorrer em liberdade.

Indeferida a liminar (ID 22827392) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 22879482), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 22999772).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, a ordem não deve ser concedida.

A hipótese dos autos é de paciente condenado à pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime encartado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade (ID 22665054).

Segundo entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, tendo o paciente “permanecido preso durante todo o processo, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em primeiro grau” (
AgRg no HC n. 742.120/SP
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 24.10.2022), posição da qual não divergiu o juízo impetrado ao manter a segregação cautelar do coacto em sentença condenatória com base nos seguintes fundamentos:

“
Nego o benefício do apelo em liberdade ao acusado que permaneceu preso durante o processo, e presente, ainda, razão para a prisão preventiva, consubstanciada na necessidade de garantir a preservação da ordem pública, tendo em vista as seguintes circunstâncias (CPP, art.312):

A jurisprudência corrobora o entendimento supra ao decidir que:

[...] o decreto de prisão, não obstante sem enquadrar os fatos com precisão nas hipóteses do art. 312 do CPP, encontrava-se devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, na parte em que se ampara no modo de preparo e cometimento do crime, apto a revelar periculosidade do paciente [...] - STF, HC 86529/PE, rel. Sepúlveda Pertence, 18.10.2005 (Informativo STF nº 406/2006.

[...] Demonstrando-se [...] a materialidade do delito, indícios suficientes de autoria, e as circunstâncias concretas ensejadoras da decretação da prisão preventiva, consistentes na comoção social, na enorme repercussão do delito na [...] cidade em que foi perpetrado, bem como pela periculosidade do paciente, principalmente em razão do modus operandi que o delito atribuído a este foi perpetrado e do motivo torpe que ocasionou a empreitada criminosa, resta suficientemente motivado o decreto prisional fundado na garantia da ordem pública [...] - STJ, Habeas Corpus nº 35161/PE (2004/0060667-2), 5ª Turma, Rel. Min. Félix Fischer. j. 02.09.2004.

Assim, as circunstâncias do fato, a gravidade em concreto do crime, o modus operandi do réu que participava diretamente da venda e distribuição de drogas de forma organizada e permanente evidencia o perigo gerado pelo estado de liberdade e justifica a segregação cautelar como forma de coibir a reiteração delitiva e fazer cessar a atividade criminosa e com isso garantir a incolumidade pública.

De outra forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a soltura do acusado e, conforme demonstrado na fundamentação supra, este não possui condição de voltar ao convívio social neste momento sem acarretar abalo à ordem pública (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319)”. (ID 22665054, grifo nosso).

Nesse particular, destaco que “a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses nas quais o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente, para a satisfação do art. 387, §1º, do Código de Processo Penal, o entendimento que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo Diploma” (STJ,
RCD no HC n. 855.064/SP
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 30.10.2023).

Outrossim, clarifico que embora a quantidade de droga apreendida não seja considerada expressiva (3.453 gramas de “cocaína”), infere-se dos autos que a prática da traficância restou demonstrada por outros meios de prova, como as conversas registradas nos aparelhos celulares apreendidos que denotam o envolvimento do coacto na comercialização de entorpecentes (Processo n. 0803748-58.2024.8.14.0015, ID 114179746, pág. 16-17).

A esse respeito, consta na sentença que “a investigação prévia, a apreensão de droga, dinheiro proveniente da venda de drogas (réu não demonstrou origem lícita dos valores ou comprovou fonte de renda) e o conteúdo do aparelho celular pertencente ao réu em que há mensagens que demonstram o comércio de drogas são elementos que indicam para a efetiva participação do réu na traficância de drogas” (ID 22665054, pág. 7).

Sendo assim, demonstrada a necessidade da custódia cautelar, mostra-se inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, circunstância que torna irrelevante a existência de condições pessoais favoráveis do coacto, conforme entendimento do STJ (
AgRg no RHC n. 202.835/RS
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.09.2024) e desta Egrégia Corte de Justiça (
Súmula 08 do TJPA
), o que não restou evidenciado nos autos, à vista da certidão de antecedentes criminais do paciente (Processo n. 0803748-58.2024.8.14.0015, ID 114185458).

Sob outro ângulo, a jurisprudência consolidada do STJ estabelece que “não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e a fixação do regime inicial semiaberto”, máxime quando “a expedição de guia de execução provisória da pena assegura a compatibilização da custódia cautelar com o regime fixado na sentença” (STJ,
AgRg no RHC n. 200.308/SP
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Sexta Turma, j. 21.10.2024), hipótese retratada nos autos (Processo n. 0803748-58.2024.8.14.0015, ID 128659225).

Por derradeiro, consigno que a tese de nulidade por ausência de proposta de ANPP pelo órgão ministerial integra a causa de pedir da apelação criminal (Processo n. 0803748-58.2024.8.14.0015, ID 22751380), reservando-se a análise ao âmbito recursal em decorrência do efeito devolutivo amplo, bem como diante da incompatibilidade com a via estreita do
habeas corpus
, que não admite incursão aprofundada no conjunto fático-probatório.

Diante do exposto,
conheço
e
denego
a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 18/12/2024